Tribunal: TJDFT
Processo: 0726419-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726419-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: OTILIA REGINA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pelo DISTRITO FEDERAL em face da decisão que determinou a atualização do débito em execução com aplicação do IPCA-E, bem como não reconheceu a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, processo no 0702897-02.2021.8.07.0018, promovido por OTILIA REGINA DA SILVA. A parte agravante sustenta, em síntese, que a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária do débito desconsidera decisão transitada em julgado, que determinou a correção dos valores pela TR até a expedição do precatório. Além disso, defende a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 6.618/2020, por vício de iniciativa. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do recurso para determinar a correção do débito pela TR, bem como para declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade formal da Lei no 6.618/2020. Preparo dispensado, em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O artigo 1.019, inciso I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. O artigo 995, parágrafo único, por sua vez, estabelece que a eficácia da decisão poderá ser suspensa se a imediata produção de seus efeitos causar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade do provimento do recurso. Inicialmente, quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado ao débito em execução, relembro que, no julgamento do RE 870.947 (Tema 810), restou firmada a incidência, para fins de atualização monetária, do IPCA-E nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, tanto na fase de conhecimento, quanto na fase executiva, independentemente do trânsito em julgado. Com o pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria, no sentido de que o artigo 1o - F da Lei no 9.494/1997, com redação dada pela Lei no 11.960/2009, não é aplicável para fins de correção monetária nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, como decorrência lógica, deve-se aplicar ao caso, imediatamente, o IPCA-E como índice de correção monetária, conforme reconhecido no julgamento do RE 870.947. Desse modo, em cognição sumária, não merece amparo a tese defendida pelo Distrito Federal neste ponto. Ressalto, por oportuno, que a atualização monetária tem a função de preservar o valor da moeda ao longo do tempo, ou seja, não representa nenhum ganho ou acréscimo. Portanto, o índice a ser utilizado deve ser aquele que reflita a real recomposição do valor da moeda. Assim, iniciado o cumprimento de sentença, e constatando-se que o padrão utilizado não se presta a promover a real correção do valor da moeda, não há óbice para que seja substituído pelo IPCA-E, sem que isso represente violação à coisa julgada (Acórdão 1239677, 07235435820198070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 14/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Por outro lado, em relação aos parâmetros estabelecidos para expedição da Requisição de Pequeno Valor - RPV, em análise prefacial, própria do presente recurso, compreendo que a pretensão do agravante atende aos pressupostos necessários para a concessão do efeito suspensivo requerido. Nos autos de origem, verifica-se que o magistrado afastou a análise da inconstitucionalidade da Lei no 6.618/2020, sob o argumento de que seria necessário o manejo de ação própria. No entanto, destaco que é permitido ao magistrado de primeira instância realizar o controle difuso de constitucionalidade das normas, no caso concreto, admitindo-se a declaração incidental de Lei Distrital na ação principal. Com efeito, a Lei Distrital no 3.624/2005, que previa o teto para pagamento por meio de Requisição de Pequeno Valor - RPV em 10 salários mínimos, foi, recentemente, alterada pela Lei Distrital no 6.618/2020, que majorou o teto para 20 salários mínimos. Todavia, tal iniciativa legislativa é privativa do chefe do Poder Executivo, nos termos do artigo 71, § 1o, incisos III, IV e V, e do artigo 100, incisos IV, VI, X e XVI, ambos da Lei Orgânica do Distrito Federal. Nesse passo, observa-se aparente inconstitucionalidade formal da referida Lei Distrital, por vício de iniciativa legislativa, além de impactar direta e afrontosamente o orçamento público do Distrito Federal, uma vez que dobra o teto estabelecido pela Lei no 3.624/2005. O Conselho Especial deste Tribunal de Justiça já decidiu acerca de matéria semelhante quando declarou a inconstitucionalidade da Lei Distrital no 5.475/2015, que, de igual forma, alterava o valor máximo da RPV para o montante de 40 salários mínimos. (Acórdão 935457, 20150020150772ADI, Relator: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 5/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 26/27). Tratando-se de norma editada sob o mesmo procedimento, no que concerne à iniciativa, e com igual finalidade (projeto de lei de iniciativa parlamentar, para incrementar o limite máximo para pagamento de obrigações de pequeno valor), afigura-se patente que a nova legislação também se mostra eivada de vício formal. Nos termos dos artigos 927, inciso V, e 949, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a decisão proferida pelo Conselho Especial desta Corte deve ser observada pelos Juízes e órgãos fracionários, sem que seja necessário novo pronunciamento pelo órgão especial em cada feito. (Acórdão 1291308, 07290298720208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Nesse sentido, confira-se precedente deste Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR - RPV. TETO. LEI DISTRITAL No 6.618/2020. CONTROLE DIFUSO DE CONSTITUCIONALIDADE. VÍCIO FORMAL. RESERVA DE INICIATIVA. VIOLAÇÃO. CLÁSULA DE RESERVA DE PLANÁRIO. EXCEÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL DO STF (TEMA 792). IRRETROATIVIDADE DA LEI QUE DISCIPLINA SUBMISSÃO DE CRÉDITO AO REGIME DE PRECATÓRIOS E OBRIGAÇÕES DE PEQUENO VALOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença, pela qual o juiz a quo, no exercício do controle difuso de constitucionalidade, afastou a incidência da Lei Distrital no 6.618/2020, por vício de iniciativa, e indeferiu a expedição de RPV pelo teto de 20 (vinte) salários mínimos. 2. A lei que amplia o teto das obrigações de pequeno valor de 10 (dez) para 20 (vinte) salários mínimos, produz impacto sobre o orçamento do Distrito Federal, constituindo-se em norma de iniciativa reservada ao Chefe do Poder Executivo, nos termos dos artigos 71, § 1o, inciso V, e 100, VI e XVI da Lei Orgânica do Distrito Federal. Assim, a Lei Distrital no 6.618/2020, de iniciativa parlamentar, padece de inconstitucionalidade formal, por vício de iniciativa. 3. A cláusula de reserva de plenário (art. 97, CRFB/88 e art. 287, RITJDFT) é excepcionada pelo art. 949, parágrafo único do CPC, segundo o qual, "Os órgãos fracionários dos tribunais não submeterão ao plenário ou ao órgão especial a arguição de inconstitucionalidade quando já houver pronunciamento destes ou do plenário do Supremo Tribunal Federal sobre a questão". Por isso, havendo precedente exarado pelo egrégio Conselho Especial deste Tribunal de Justiça sobre o tema (Acórdão no 935457), pode ser confirmada a decisão de 1a Instância, sem necessidade do procedimento previsto nos artigos 98 da CRFB/88 e 287 do RITJDFT. 4. O Supremo Tribunal Federal, julgando o Tema 792 de sua Repercussão Geral, fixada no RE no 729107/DF, fixou a tese de que a "Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda". 5. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão 1308130, 07302033420208070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 2/12/2020, publicado no DJE: 18/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Diante do exposto, DEFIRO o pedido liminar para conceder efeito suspensivo ao presente recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento de mérito do agravo de instrumento. Intime-se a parte agravada para manifestação, na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Comunique-se e solicitem-se informações ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator